Tribunal: TJSP
Processo: 0012781-08.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o pleito de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da reprimenda. Viabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do sentenciado, seguindo recente posicionamento firmado pela 6a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus no.

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o pleito de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da reprimenda. Viabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do sentenciado, seguindo recente posicionamento firmado pela 6a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus no. 607.190/SP, diante da lacuna proveniente da Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicada a parcela de 40%, porquanto mais favorável aos condenados reincidentes, quando não específicos em prática hedionda. Cálculo que comporta reparo. Agravo provido.